Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742428-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA RODRIGUES DA SILVA em face de decisão interlocutória e de resposta aos embargos de declaração proferidas pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707941-65.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiram seu pedido de prosseguimento do feito com relação à parcela incontroversa. Eis o teor das referidas decisões “(...) Analisando as planilhas de ID 131081190 e ID 135768743 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/1996 a 12/2000, pelo IPCA-E de 01/2001 a 11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até novembro/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 129383681. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 131081190, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 128117449 – fls. 35/39), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129383681 e o ressarcimento das custas processuais de ID 128116489 e ID 131081188. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” (id. 139648989, dos autos principais) “I – ELIANA RODRIGUES DA SILVA e o DISTRITO FEDERAL interpuseram embargos declaratórios (ID 140567492 e ID 140594102) contra a decisão de ID 139648989, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. ELIANA alega que a decisão é omissa porquanto condicionou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão ora embargada, sem observar que há parcela incontroversa no valor de R$ 9.760,30.” (...) “II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 140567492 Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, não se vislumbra o vício apontado. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor.” (...) “III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 139648989. Intimem-se.” (id. 142961203, dos autos principais) Em suas razões recursais (id. 42205250), o agravante argumenta, em síntese, que o feito de origem deve ter seu regular prosseguimento, haja vista não ter o Juízo de origem observado a existência de parcela incontroversa, já reconhecida como devida nos autos, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão ora agravada. Afirma que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Aponta que restou mal aplicado o art. 100, §8o, da CF, haja vista que a vedação constante no referido dispositivo é específica e relativa aos casos em que o(s) exequente(s), deliberadamente, pretende(m) fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional. In casu, continua o agravante, não se busca uma requisição de pequeno valor (RPV) do valor incontroverso e posterior expedição de precatório da quantia remanescente, mas sim a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária. Registra que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Diz que não merece prosperar as improcedentes alegações quanto à forma requisitória, haja vista que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a dez salários mínimos. Colaciona jurisprudência que entende embasar sua tese. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo realizado (ids. 42205251 e 42205253). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois ainda persiste a controvérsia atinente ao correto índice de atualização monetária a incidir sobre o quantum debeatur, de modo que a questão relacionada aos alegados valores incontroversos deve passar por uma análise aprofundada, com o devido contraditório. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico a sua presença, não tendo a agravante trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora